Tribunal: TJDFT
Processo: 0738134-88.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por UNILIMP – DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI-LTDA, em face à decisão da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, que indeferiu pedido de inversão do ônus da prova, formulado em sede de ação ajuizada em desfavor de TELEFÔNICA BRASIL S/A. Na origem, a recorrente ajuizou ação pretendendo obter a declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais. Disse que firmou contrato corporativo de telefonia móvel com a suplicada, o qual previa cláusula de fidelização por 24 meses. Contudo, diante de alegada ineficiência do serviço, requereu a rescisão contratual quando havia decorrido apenas 12 meses de contrato. Em consequência, a ré cobrou multa contratual, mas reputa indevida e abusiva essa exigência. Questionou a legalidade da multa por suposta ofensa à regulamentação da Anatel, bem como a inexistência de justa causa, posto a rescisão contratual teria ocorrido por culpa da ré, ante a ineficiência do serviço prestado. Postulou a inversão do ônus da prova, com fundamento no art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor. Em decisão saneadora, o juízo indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova, sob o fundamento de que a legislação de proteção ao consumidor não seria aplicável à espécie. Nas razões recursais, o agravante reiterou a tese de submissão da relação jurídica ao Código de Defesa do Consumidor, sendo devida a inversão do ônus da prova. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento “proferindo-se nova decisão, seja reformada da decisão agravada, para conceder a inversão do ônus da prova em razão da incidência do Código de Defesa do Consumidor”. Preparo regular sob ID 19409099. É o relatório. Decido. Cuida-se de pedido de efeito suspensivo a agravo de instrumento, interposto em face de decisão que indeferiu pedido de inversão do ônus da prova. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Cuida-se de ação declaratória de inexistência de débito na qual alega que contratou prestação se serviços de telefonia móvel em Maio/2018, “na Área de Prestação definida no Termo de Autorização do SMP que contempla a Área de Registro do Código de acesso ora contratado”, pelo prazo de 24 meses. Afirma que justamente na sede da empresa autoras não havia sinal da telefonia contratada, obrigando os funcionários a se dirigirem para a área externa do prédio para realizar chamadas. Sustenta que abriu reclamação perante a ANATEL requerendo a regularização do sinal, mas o problema não foi resolvido, tendo o contrato sido cancelado em 07/05/2019. Afirma que foi surpreendida pela cobrança de R$ 54.326,98 sem detalhamento de valor, a qual foi questionada perante o réu e a ANATEL, o qual foi reduzido para R$ 38.028,89. Alega que ambos valores foram objeto de notificação pelo SERASA. Afirma que ao caso se aplica o CDC e que sofreu danos morais e materiais. Sustenta a abusividade da cláusula que fixou a multa. Requer a condenação do réu no pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00. Em contestação, a ré alega que a autora contratou plano “SmartVivo Empresas Nacional 600 MB 150” com 25 linhas telefônicas, na qual concedeu desconto em contrapartida à fidelização de 24 meses. Afirma que permanece hígida a cobrança da multa no valor de R$ 54.326,98; que ao caso não se aplica o CDC; que não comprovou a existência de falhas na prestação do serviço; que aferiu que no local existe excelente intensidade de sinal, inclusive “indoor”; que houveram indisponibilidades temporárias do sinal, mas nada que fosse grave; que na última fatura da autora houve utilização inclusive acima da franquia de dados móveis, o que demonstra cobertura do sinal; que é válida a cláusula de fidelização; que não há dano moral indenizável, pois a cobrança ocorreu em exercício regular do direito. Passo a sanear o feito, na forma do art. 357 do CPC. Fixo como pontos controvertidos os seguintes: 1) se ao caso se aplica o CDC; 2) se é válida a cláusula de fidelização; 3) se houve interrupção no serviço da requerida de forma grave a motivar a rescisão contratual; 4) se no mês anterior ao cancelamento do serviço houve consumo além do limite de dados contratado; 5) se o sinal ofertado dentro do estabelecimento do autor é insuficiente; 6) se é devida a multa por fidelização; 7) se o autor sofreu danos morais e se o réu tem obrigação de indenizá-lo. Inicialmente, entendo que como regra da instrução processual, não se aplica o Código de Defesa do Consumidor, pois o autor é empresa que utilizava dos serviços telefônicos prestados pelo réu para implementar ou incrementar sua atividade profissional de comércio no atacado e no varejo de produtos de higiene, limpeza, entre outros, ID 60930785. Nesse sentido está o seguinte precedente deste e. TJDFT: “Não se enquadra na definição jurídica de consumidora, para atrair a incidência do CDC, a pessoa jurídica que contrata serviços de telefonia para implementar ou incrementar sua atividade profissional, na área de consultoria empresarial.” (Acórdão n. 544357, 20080110444735APC, Relator CRUZ MACEDO, 4a Turma Cível, julgado em 19/10/2011, DJ 28/10/2011 p. 117) Assim, o ônus da prova quanto aos pontos 2, 3, 5 e 7 é da autora, pois constitutivos do seu direito; e quanto aos pontos 4 e é do réu, eis que extintivo do direito da autora. Sendo assim, intimem-se as partes para se desincumbir do ônus da prova que ora lhe foi atribuído, no prazo comum de 15 (quinze) dias, sob pena de preclusão.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. A suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como presentes esses pressupostos. A discussão acerca da legislação aplicável e que permitiria a inversão ou não do ônus da prova é mérito do próprio recurso. Porém, sobreleva o fato de que o pedido de redistribuição do ônus da prova foi apreciado sob um único prisma, haver ou não relação de consumo. Desprezou-se, salvo melhor juízo, a importância do Juiz em assegurar a igualdade de armas e forças às partes dentro do processo e para se alcançar solução mais justa do litígio (art. 373, §1o, CPC). A passagem para a fase de instrução e sem que o cabimento da inversão do ônus da prova esteja definido, poderá acarretar, eventualmente, em prejuízo as partes e a validade do processo, situação que vai de encontro ao objetivo desse instrumento de composição de lide, além do princípio constitucional que apregoa uma prestação jurisdicional efetiva e em prazo razoável. Considerando que a concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado, mostra-se pertinente a suspensão do processo. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR para determinar a suspensão da instrução processual até julgamento deste agravo. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 11 de setembro de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator